Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706033-31.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BS2 S.A. APELADO: DANIELLE CAETANO DA SILVA 02441354108 D E C I S Ã O O Apelante Banco BS2 S/A noticiou haver firmado acordo com a Autora/Apelada e cumprido a avença, com a disponibilização da quantia na conta indicada pela Requerente (IDs 37361417 e 37537626). Em que pese haver decorrido o prazo legal sem que a Autora/Apelada tenha interposto recurso ao v. Acórdão de ID 36332741, cujo trânsito em julgado ocorreu em 7/7/2022 (ID 37140809), por cautela, reputei pertinente a intimação da Requerente para que se manifestasse quanto à informação trazida pelo Apelante acerca do acordo firmado entre as partes. Por intermédio de petição (ID 37778084), a Apelada informa a celebração de acordo, bem como registra a plena quitação do montante devido pelo Réu e requer a homologação da avença, com a consequente extinção do feito. Da detida análise do acordo, bem como da documentação que instrui os autos, entre os quais figuram o termo assinado pela Autora (ID 37361417), verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados ao ID 33272405 e ID 33272372. Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator